Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: anulação da sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença.
2 – Preliminar. Gratuidade. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Cumprimento provisório de sentença. Compatibilidade com o rito dos juizados especiais. O art. 43 da Lei n. 9.099/1995 (o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte) aplica-se aos procedimentos dos juizados da fazenda pública em face do que dispõe os art. 1o. e 27 da Lei 12.153/2009. Tanto na letra quanto no espírito, a execução provisória do título decorre da necessidade de efetividade e celeridade. Eventual perigo de dano justifica, quando muito, a inversão do regra, com efeito suspensivo do recurso. Neste sentido precedentes da 2a. (Acórdão 1296426 Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS) e da 3a. Turma (Acórdão 1401946, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA; Acórdão 1371221, Relator: GILMAR TADEU SORIANO). Destaque-se que o cumprimento de obrigação de fazer não se destina ao sequestro de verba pública, sendo esta uma medida excepcional, última a ser adotada no procedimento de cumprimento de sentença, com as cautelas que lhe são próprias e sob atenta vigilância do juiz da execução, bem como posterior prestação de contas. A prestação de obrigação específica deve ser exigida do próprio réu. Para dar efetividade à decisão de id 42372356 (processo de referência: 0741237-84) que deferiu a antecipação da tutela recursal, para determinar o tratamento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, na rede pública ou conveniada, ou, em caso de indisponibilidade, que fosse realizada às suas expensas na rede privada é cabível o procedimento autônomo de cumprimento de sentença. Sentença que se anula para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.